Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701563-79.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANE TAVARES DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por CRISTIANE TAVARES DE OLIVEIRA DIAS contra decisão monocrática exarada no ID 55557771, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0700858-78.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pela qual declinou de ofício da competência em favor do Juízo competente da Comarca São Domingos/GO, por considerar o foro competente para o processamento e julgamento da ação o do local da comarca em que fora realizado o negócio jurídico. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação da competência da 9a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação e a possibilidade de escolha do foro. Ao final, a agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, considerando que a agravante, seus advogados, o contrato e a agência bancária na qual o negócio foi pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. Frise-se que o BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, corrobora a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 às 15:29:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora